Tribunal: TJES
Processo: 5013458-63.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013458-63.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES em face do Juízo do 2º Juizado Especial Cível da mesma comarca, a respeito da competência para homologar transação extrajudicial celebrada entre herdeiras sobre cessão de direitos hereditários, nos autos do processo nº 5005845-18.2023.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial Cível homologar acordo extrajudicial que versa sobre cessão de direitos hereditários, sem envolver atos típicos da jurisdição de Órfãos e Sucessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 57 da Lei nº 9.099/1995 autoriza expressamente a homologação de acordos extrajudiciais, de qualquer natureza ou valor, no juízo competente, sem restringir sua aplicação a litígios já judicializados.

4. A homologação judicial de transação extrajudicial tem como finalidade conferir eficácia executiva ao acordo firmado, bastando o preenchimento dos requisitos formais e a ausência de vícios no consentimento.

5. A norma que disciplina a competência dos Juizados Especiais permite o processamento de causas fundadas em títulos extrajudiciais (art. 57 da Lei nº 9.099/1995), sendo desnecessária a especialização do juízo quando não há necessidade de instrução probatória complexa ou de atuação típica da vara de sucessões.

6. A homologação pretendida não se enquadra nas hipóteses do art. 62 da LC/ES nº 234/2002, que elenca as competências exclusivas da vara de Órfãos e Sucessões, como inventário, partilha, testamento, entre outros.

7. A interpretação sistemática da legislação aplicável, aliada aos princípios da celeridade e da economia processual, conduz ao reconhecimento da competência do Juizado Especial para homologar acordos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado procedente. Juízo competente: 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento
:

1. O Juizado Especial Cível tem competência para homologar transação extrajudicial que versa sobre cessão de direitos hereditários, desde que ausente controvérsia complexa e preenchidos os requisitos legais da avença.

2. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões restringe-se aos atos jurisdicionais típicos da sucessão, não alcançando a mera homologação de acordo entre herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 57; LC/ES nº 234/2002, arts. 62 e 67, § 2º.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5013458-43.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES

SUSCITADO
: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
contra o
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, acerca da competência para o julgamento do pedido de homologação de transação extrajudicial nos autos do processo nº 5005845-18.2023.8.08.0035, proposto por FERNANDA BOCHOU DE PAULA, PALOMA MENDES DE PAULA e PERLA MENDES DE PAULA.

O Juízo suscitante (id. nº 9745683) sustenta que, embora o pedido envolva cessão de direitos hereditários, a ação trata de simples homologação de acordo extrajudicial, sem implicar em atos típicos da jurisdição orfanológica, como o inventário ou a partilha judicial.

Afirma que o objeto da demanda é a homologação de contrato particular, o que não exige a atuação da vara especializada em sucessões, salientando que a homologação pretendida tem como fundamento o art. 57 da Lei nº 9.099/95, que permite que acordos extrajudiciais de qualquer natureza ou valor sejam homologados no Juizado Especial Cível.

Acrescenta que o § 2º do art. 67 da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) confere aos Juizados Especiais competência para julgar causas cíveis, incluindo as fundadas em títulos extrajudiciais.

Muito bem. Inicialmente, cabe esclarecer que o processo originário trata de pedido de homologação de transação extrajudicial, formulado por FERNANDA BOCHOU DE PAULA, PALOMA MENDES DE PAULA e PERLA MENDES DE PAULA, com base em contrato particular de cessão de direitos hereditários, com o objetivo de formalizar acordo firmado entre herdeiras, sendo a demanda proposta originariamente perante o 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES.

Segundo dispõe o art. 57, da Lei nº 9.099/95:

Art. 57. O acordo extrajudicial,
de qualquer natureza ou valor
, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial (grifei).

Dito isso, saliento que, segundo a inteligência contida no art. 57 da Lei nº 9.099/1995, mostra-se possível a homologação de acordos extrajudiciais, independentemente de seu valor ou natureza, perante os juizados especiais.

Dito isso, compreende-se que o Juizado Especial Cível, embora com competência limitada por critérios objetivos, pode conferir eficácia executiva ao ajuste celebrado entre as partes, desde que respeitados os requisitos legais e a voluntariedade da transação.

Como se vê, a norma não exige que o acordo esteja vinculado a causas típicas da competência dos Juizados Especiais, tampouco restringe a atuação do juízo apenas a litígios.

Não bastasse, a homologação judicial funciona como um instrumento de pacificação social, dando segurança jurídica às partes e evitando futura litigiosidade, o que se harmoniza com os princípios da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados.

Além disso, o papel do magistrado, no caso, é verificar a regularidade formal da avença, afastando qualquer vício de consentimento ou desproporção manifesta. Trata-se, portanto, de chancela judicial com efeitos executivos, sem necessidade de instrução probatória.

Por isso, a interpretação sistemática do art. 57 da Lei nº 9.099/1995 conduz à ampliação da sua aplicabilidade, viabilizando soluções consensuais eficazes, mesmo fora do escopo tradicional de competência dos Juizados Especiais.

Por outro lado, ao examinar o que dispõe o art. 62, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), possível constatar que não contempla a pretensão trazida a juízo pelas partes. Vejamos:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito,
especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões
:

I - processar e julgar:

a) os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b) as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

c) as arrecadações e inventários das heranças jacentes e vacantes;

d) as causas de anulação de testamento ou de legado e todos os seus incidentes;

e) as arrecadações e inventários dos bens de ausentes, provendo a sua administração;

f) as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores (grifei);

Por isso, considerando que as requerente em primeiro grau pleiteiam a chancela judicial do ajuste celebrado entre elas, de modo a conferir eficácia executiva ao título, ainda que o conteúdo do acordo envolva a partilha consensual de direitos decorrentes da herança deixada por genitor falecido, não vejo como afastar a possibilidade de sua homologação perante os juizados especiais.

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES
exclusivamente para homologar a transação extrajudicial nos autos do processo nº 5005845-18.2023.8.08.0035, proposto por FERNANDA BOCHOU DE PAULA, PALOMA MENDES DE PAULA e PERLA MENDES DE PAULA.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5013458-43.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES

SUSCITADO
: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

.

Vitória/ES, .

RELATOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5006614-97.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA/ES
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA/ES
, acerca da competência para o julgamento da ação de guarda nº 5023011-67.2021.8.08.0024 movida por EVA MARIA DE MORAES.

O Juízo suscitante (id. nº 8428736) sustenta que a pretensão deduzida na ação em curso no primeiro grau diz respeito à guarda das crianças Aghata e David, os quais se encontram sob os cuidados do genitor, que reside na cidade de Serra/ES, de modo que deve ser aplicada a regra disposta no art. 147, I, do ECA.

Afirma, ainda, que o fato de tramitar perante ele ação de medida protetiva movida em favor das crianças Aghata e David, por si só, não justifica a remessa dos autos ao juízo de Colatina/ES.

Já o Juízo suscitado (id. nº 8583885) afirma que diante da decretação de segredo de justiça nos autos em que foi suscitado o presente conflito, não foi possível prestar as informações requeridas.

Em que pese devidamente cientificada, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5006614-97.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA/ES
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA/ES
, acerca da competência para o julgamento da ação de guarda nº 5023011-67.2021.8.08.0024 movida por EVA MARIA DE MORAES.

O Juízo suscitante (id. nº 8428736) sustenta que a pretensão deduzida na ação em curso no primeiro grau diz respeito à guarda das crianças Aghata e David, os quais se encontram sob os cuidados do genitor, que reside na cidade de Serra/ES, de modo que deve ser aplicada a regra disposta no art. 147, I, do ECA.

Afirma, ainda, que o fato de tramitar perante ele ação de medida protetiva movida em favor das crianças Aghata e David, por si só, não justifica a remessa dos autos ao juízo de Colatina/ES.

Já o Juízo suscitado (id. nº 8583885) afirma que diante da decretação de segredo de justiça nos autos em que foi suscitado o presente conflito, não foi possível prestar as informações requeridas.

Dito isso, cabe salientar que a ação em referência versa sobre a regularização da guarda de crianças com a autora (na condição de avó), visto que a genitora seria falecida e o pai, que se encontra na guarda de 2 (dois) deles, usuário de drogas.

A respeito da competência para processar e julgar ação de guarda dos menores, estabelece o artigo 60, inciso I, do Código de Organização Judiciária deste Eg. Tribunal de Justiça, reportando-se à competência das Varas da Infância e Juventude, que:

Art. 60. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em
matéria Especializada de Infância e de Juventude
, além das hipóteses expressamente elencadas na lei específica da infância e da juventude e suas alterações:

I -
conhecer dos pedidos de guarda, excetuando-se os requeridos por genitores
(destaquei);

Extrai-se, portanto, que a competência para julgamento de demandas atinentes à guarda de menor impúbere quando versarem sobre pessoas distintas dos seus genitores, é da Vara de Infância e Juventude, situação decorrente de determinação legal e em rol taxativo, que se amolda ao caso dos autos, porquanto o pedido foi realizado pela avó materna.

Ainda ao tratar do tema, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 147, incisos I e II, estabeleceu que:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

Enfrentando a questão sob a ótica do princípio do juiz imediato, o Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que a competência para dirimir conflitos nos quais interesses de crianças e adolescentes estejam envolvidos será determinada pelo domicílio de quem exerce a guarda do infante ou do local em que ficarem melhor atendidos os interesses daquele.

Nesse rumo, vale citar alguns precedentes:

[...] 2. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA,
desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. (CC 111.130/SC, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 01/02/2011) 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC n. 201.362/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, J. 18/6/2024, DJe. 20/6/2024 - destaquei).

[...] 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela interesses, direitos e garantias de vulneráveis, elegendo, como princípio primordial a guiar suas relações, o do melhor interesse do menor. Portanto, as normas contidas nesse diploma legal são especiais, prevalecendo em face das regras gerais, desde que sejam observadas as particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido,
o art. 147, I, da Lei n. 8.069/1990 contempla o princípio do juiz imediato
, ao dispor que a competência para dirimir conflitos nos quais interesses de crianças e adolescentes estejam envolvidos será determinada pelo
domicílio dos pais ou do responsável
. 1.1. Na hipótese dos autos, os guardiões da menor são seus avós maternos, nos termos de acordo firmado entre estes e os genitores da infante, sendo o juízo do domicílio daqueles o competente para decidir questões sobre a guarda da criança. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 179.925/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Segunda Seção, J. 28/3/2023, DJe. 31/3/2023 - grifei).

Na hipótese, considerando que 2 (duas) das crianças (Aghata e David) se encontram residindo na cidade de Serra/ES, eis que estão sob a guarda do genitor, ao passo que apenas o menor Richard está sob a guarda provisória da autora da ação de primeiro grau (avó materna que reside em Colatina/ES), entendo que, sob a ótica do princípio do melhor interesse das crianças, mostra-se mais adequado o trâmite da ação perante o juízo suscitado.

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA/ES
para processar e julgar a ação de guarda nº 5023011-67.2021.8.08.0024 movida por EVA MARIA DE MORAES.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)